Tribunal: TJDFT
Processo: 0743174-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA, DAS TESTEMUNHAS E DA AGENTE DE POLÍCIA QUE PARTICIPOU DAS INVESTIGAÇÕES. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP VALORADOS NEGATIVAMENTE (CULPABILIDADE., CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3a FASE. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. PENA PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SURSIS DA PENA. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas pelo conjunto probatório a autoria e a materialidade delitivas pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, improcedem as teses absolutória ou desclassificatória para o delito de apropriação indébita.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possui valor probatório e, quando apresentada de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, quando ele se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica, mostra-se correta a valoração negativa das consequências do crime.
4. A circunstância judicial da culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relacionando-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal.
5. Mantém-se a nota negativa no que atine às circunstâncias do crime, uma vez que comprovadamente a ré lançava despesas inexistentes de forma retroativa no sistema da empresa vítima, além de forjar tais despesas, lançando mão de diversos subterfúgios para driblar eventuais suspeitas acerca de suas condutas ilícitas.
6. Segundo o art. 71, caput, do Código Penal, haverá continuidade delitiva quando o agente, “mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes”. In casu, tendo em vista que as subtrações foram verificadas em meses subsequentes, bem como não é crível que o alto valor furtado (cerca de R$ 179 mil reais em espécie) tenha sido subtraído em uma única oportunidade, estão presentes os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.
7. Desfavoráveis três das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, no caso, culpabilidade, consequências e circunstâncias do crime, possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 4 anos, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do Código Penal.
8. A pena pecuniária merece reforma quando não apresenta proporcionalidade com a reprimenda corporal.
9. Em que pese a apelante não seja reincidente em crime doloso, para a concessão do benefício da substituição da pena por restritivas de direitos, necessário o atendimento concomitante de todos os incisos elencados no art. 44 do Código Penal. In casu, a recorrente não preenche o que dispõe o inciso III do art. 44 do Código Penal, inviabilizando a adoção do referido benefício; do mesmo modo, não preenchendo a apelante os requisitos do art. 77, II, inviável a concessão do sursis.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.